Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721083-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO JUNIO SANTIAGO BRITO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de EDUARDO JUNIO SANTIAGO BRITO, condenado pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva (art. 147 do CP e art. 24-A, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes para a prisão, que se mostra incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença. Sustenta que a prisão configura antecipação de cumprimento de pena, em modalidade mais gravosa. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão liminar da ordem, garantindo-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade. No mérito pede que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito citado encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva (art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006). A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela reiteração delitiva do paciente. Afere-se da folha de antecedentes penais do paciente (fls. 53/78) que ele já foi condenado definitivamente pela prática do crime de receptação (fls. 70/71) e responde ações penais por outros delitos cometidos no âmbito da violência doméstica (fls. 73/78). Além disso, o paciente ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos a roubo, lesão corporal e violação de domicílio (fls. 66/69). É possível verificar, ainda, que o paciente foi preso em flagrante em 31/1/2021, em razão da suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica, contra a mesma vítima, sua avó. (fls. 73/74). Apresentado do Núcleo de Audiência de Custódia em 1o/2/2021, ele foi colocado em liberdade provisória, sendo fixada medida de monitoramento eletrônico, além de proibição de aproximação e contato com a vítima. (fls. 107/109). Ocorre embora pessoalmente intimado em Juízo e advertido das consequências do descumprimento das medidas protetivas, o paciente tornou para a residência da avó, praticando contra ela séria ameaça, com uma faca em mãos, dizendo que que iria matar e esquartejar a vítima, fatos pelos quais foi condenado. Desta forma, verifica-se que a decisão vergastada, no ponto em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não configura qualquer ilegalidade, uma vez que está comprovada a necessidade da prisão, para garantia da ordem pública e notadamente, da integridade física e psicológica da vítima. Ocorre que por outro viés, a sentença de fato apresenta equívoco que configura efetivo constrangimento ilegal em desfavor do paciente, que pode e deve ser declarado nesta sede de habeas corpus. Verifica-se da inicial do habeas corpus e documentos que a instruem, que o paciente foi preso em flagrante em 2/3/2021 (fl. 20). Houve conversão da constrição em prisão preventiva, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (fls. 88/90). Foram realizadas audiências em 12/5/2021 (fls. 147/148) e 18/5/2021 (fls. 162/163). A sentença foi proferida em 14/6/2021 (fls. 199/206), sendo certo que o paciente acompanhou o trâmite da ação penal preso em razão dos fatos objeto da decisão de mérito. Como se sabe, um dos capítulos da sentença é a detração do tempo de prisão provisória do agente, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim reza: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” No caso, a d. Sentenciante argumentou em sua decisão que deixava de “efetivar a detração penal, pois não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena corporal que será imposto”, o fazendo antes mesmo de estabelecer o regime adequado, o semiaberto, o que configura equívoco capaz de impor ao paciente verdadeiro constrangimento ilegal. Isso porque o regime inicial semiaberto é de fato o adequado para o cumprimento da pena imposta ao paciente, embora bem inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, diante da reincidência, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Considerando, entretanto, a data da prisão – 2/3/2021 – e a data da sentença – 14/6/2021 –, verifica-se que o paciente permaneceu preso em razão do processo por 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias. De acordo com o artigo 112, inciso II, da Lei no 7.210/1984, o condenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, poderá progredir de regime após cumprir 20% (vinte por cento) ou 1/5 (um quinto) da pena fixada. É o caso dos autos, em que a reincidência do paciente se deu por crime de receptação, sem violência à pessoa ou grave ameaça. O percentual de 20% (vinte por cento) da pena definitiva fixada – 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção –, equivale a 1 (um) mês e 3 (três) dias. Desta forma, aplicada a detração ao caso sob exame, o paciente faz jus ao cumprimento da pena no regime aberto, o que deveria ter constado da sentença. O regime aberto, este sim, é absolutamente incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade. Assim sendo, verificando-se a ocorrência de efetivo constrangimento ilegal em desfavor do paciente, defiro o pedido liminar para determinar a sua imediata soltura, expedindo-se o competente alvará, cujo cumprimento somente ficará obstado se por outro motivo deva permanecer encarcerado. Registre-se que ficam mantidas todas as demais determinações da sentença, especialmente as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Expeça-se alvará de soltura. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 30 de junho de 2021 14:36:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora